Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-88.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Apelação criminal. Organização criminosa. Exercício de posição de comando. Perdimento de bens. Recurso conhecido em parte e desprovido.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002165-88.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA - CPF: 700.785.301-30 (EMBARGANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA - CPF: 709.419.991-06 (EMBARGANTE), GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 041.056.571-78 (EMBARGANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS - CPF: 010.744.051-29 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE MORAIS - CPF: 691.079.041-34 (EMBARGANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 708.096.941-74 (EMBARGANTE), MARCIO VINICIUS TORRES - CPF: 063.429.971-95 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS ROHLING - CPF: 055.043.069-57 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO), MIQUEIAS BARROS SILVA - CPF: 059.593.681-45 (EMBARGANTE), NABOR SANTOS PINTO - CPF: 384.387.391-72 (EMBARGANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), NILTON CESAR NUNES VALOES - CPF: 063.041.051-85 (EMBARGANTE), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), VITOR HUGO DE AMORIM PIRES - CPF: 071.838.891-73 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 051.483.061-14 (EMBARGANTE), WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO - CPF: 058.747.561-75 (EMBARGANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 069.669.331-39 (EMBARGANTE), JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA - CPF: 019.265.681-33 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM - CPF: 889.941.801-25 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR - CPF: 071.725.021-08 (EMBARGANTE), ADEMAR RIGOTI FILHO - CPF: 010.766.181-03 (EMBARGANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: D
ireito processual penal. Embargos de declaração. Apelação criminal. Organização criminosa. Exercício de posição de comando. Perdimento de bens. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação Criminal interposta pela embargante para manter a condenação por organização criminosa a 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, visando que sejam sanados os vícios apontados.

II. Questões em Discussão

Há três questões: (1) o acordão seria omisso sob justificativa de que: a) o crime de associação para o tráfico exige “
a demonstração inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo associativo, elementos que não foram devidamente analisados ou fundamentados na decisão
”; b) “
o acórdão deixou de considerar provas que poderiam beneficiar a Embargante, como a ausência de elementos concretos que demonstrem [...] a participação efetiva na organização criminosa
”; c) o exercício de posição de comando em organização criminosa foi reconhecido “
sem [...] uma análise detalhada e fundamentada das provas que sustentariam tal conclusão
”; 2) “
a decisão não esclarece os critérios utilizados para a fixação das penas, especialmente no que tange à proporcionalidade e razoabilidade em relação à conduta da Embargante
”, a caracterizar obscuridade; 3) o perdimento dos bens foi determinado sem “
demonstração inequívoca do nexo entre os bens e a atividade criminosa [...]. A decisão, ao desconsiderar essa exigência, incorreu em contradição, uma vez que a valoração das provas não foi realizada de forma criteriosa e compatível com os parâmetros legais
”.

III. Razões de Decidir

1. A embargante não foi condenada por associação para o tráfico de drogas, motivo pelo qual inexiste interesse recursal nesse ponto. Em outras palavras, “
não indicou tecnicamente nenhuma omissão do v. Acórdão, tal como determina o art. 620, do Código de Processo Penal
”.

2. A condenação da embargante por organização criminosa foi exaustivamente apreciada e teve suporte nos depoimentos dos agentes policiais e relatórios de extrações de dados de aparelhos celulares dos investigados,

os quais revelaram a existência de estrutura criminosa vinculada ao “Comando Vermelho” voltada ao tráfico de drogas, organizada pelos “gerentes” e/ou “disciplinas” que controlam a arrecadação de mensalidades (“camisas”) oriundas da comercialização nas “lojinhas” (ponto de venda de entorpecentes) localizadas na região do bairro Tijucal, no município de Cuiabá/MT, bem como a atuação da embargante como “braço financeiro” da facção criminosa.

3. A matéria relativa ao exercício de posição de comando na organização criminosa foi expressamente analisada, tendo sido demonstrado o poder de influência e articulação da embargante sobre os membros do grupo criminoso, inclusive com emprego de ameaças e coações em nome da facção criminosa do “Comando Vermelho”, conforme registrado em relatório elaborado a partir dos dados extraídos do aparelho celular da embargante.

4.

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

5. Frise-se que “
o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
”. Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada, sendo dispensável a indicação ou menção a artigo de lei.

6. A “
obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza
”, o que não se verifica no caso. Isso porque a circunstância que ensejou o aumento da pena da embargante foi devidamente analisada no voto condutor.

7. Se
a embargante, em suas razões de apelação criminal, não manifestou inconformismo sobre o perdimento dos seus bens, tendo invocado a matérias apenas nos embargos de declaração, configura-se inovação recursal “
sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar
”.

8. A
contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
”

9. “
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
”.

IV.
Dispositivo

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; Lei 12.850/2013, art. 2º,
caput
e § 3º; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 17.05.2017; STJ, AgRg no HC 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 26.08.2022; STJ, RHC 124.406/RS; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 06.12.2012; STJ, ED no AgRg no AREsp 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13.02.2015; TJMT, Enunciados Criminais 7 e 47; TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004, 08.05.2020; TJMT, AP 1005431-35.2022.8.11.0037, 08.05.2023; TJMT, AP 1005193-18.2022.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 17.10.2023.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1002165-88.2023.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto por

LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação Criminal nº 1002165-88.2023.8.11.0042 interposta pela embargante, para manter a condenação por organização criminosa a 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto - art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 – (ID 292693378)

A embargante sustenta que: 1) o acordão seria omisso sob justificativa de que: a) o crime de associação para o tráfico exige “
a demonstração inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo associativo, elementos que não foram devidamente analisados ou fundamentados na decisão
”; b) “
o acórdão deixou de considerar provas que poderiam beneficiar a Embargante, como a ausência de elementos concretos que demonstrem [...] a participação efetiva na organização criminosa
”; c) o exercício de posição de comando em organização criminosa foi reconhecido “
sem [...] uma análise detalhada e fundamentada das provas que sustentariam tal conclusão
”; 2) “
a decisão não esclarece os critérios utilizados para a fixação das penas, especialmente no que tange à proporcionalidade e razoabilidade em relação à conduta da Embargante
”, a caracterizar obscuridade; 3) o perdimento dos bens foi determinado sem “
demonstração inequívoca do nexo entre os bens e a atividade criminosa [...]. A decisão, ao desconsiderar essa exigência, incorreu em contradição, uma vez que a valoração das provas não foi realizada de forma criteriosa e compatível com os parâmetros legais
”.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona “
o artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, o artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, o artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, e os princípios do Ne Bis In Idem, da presunção de inocência e do In Dubio Pro Reo
” (ID 293542899).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se
pela “rejeição dos presentes declaratórios
”, por entender que “
a embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do v. Acórdão, mas a rediscussão de questões já enfrentadas e rejeitadas à exaustão no julgamento do Recurso de Apelação Criminal ora embargado, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 295590859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante [LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM] sustenta que houve omissão no acórdão sob assertiva de que os elementos constitutivos da associação para o tráfico [estabilidade e permanência do vínculo associativo] “
não foram devidamente analisados ou fundamentados na decisão
” recorrida.

Todavia, a embargante não foi condenada por associação para o tráfico de drogas, motivo pelo qual inexiste interesse recursal nesse ponto. Em outras palavras, “
não indicou tecnicamente nenhuma omissão do v. Acórdão, tal como determina o art. 620, do Código de Processo Penal
” (TJSP, ED nº 0000077-27.2013.8.26.0269 – Relator: Des. Airton Vieira – 1ª Câmara Criminal Extraordinária – 25.6.2015).

Por sua vez,
esta e. Câmara manteve a responsabilização penal da embargante por organização criminosa nos termos das seguintes premissas:

“
Da organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013):
[...]

Os depoimentos dos agentes policiais [delegado de Polícia André Rigonato; investigadores de Polícia Dionizio Bareiro Neto, Elton Nogueira Barbosa de Lima], corroborados pelas demais provas [Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE; Relatório Técnico nº 2023.5.36033 e Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE, elaborados com base nas extrações de dados dos celulares de GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM e MARCUS VINÍCIUS ROHLING], demonstram a existência de estrutura voltada ao recolhimento de valores de membros pertencentes ao “Comando Vermelho”, mediante cobrança, responsabilização e penalização dos membros ou terceiros que causem prejuízos aos interesses do grupo criminoso, organizada pelos “gerentes” e/ou “disciplinas” da mencionada facção criminosa, os quais controlam a arrecadação de mensalidades (“camisas”) oriundas da comercialização nas “lojinhas” (ponto de venda de drogas) localizadas na região do bairro Tijucal, no município de Cuiabá/MT.

Esses elementos probatórios permitem individualizar as condutas dos apelantes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” da seguinte forma: [...]

2) LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM (conhecida por “Laura Loira/ Laura Esteticista”)
: mantinha vínculo direto, estável e funcional com a facção do “Comando Vermelho”, atuando em rede com outros membros, especialmente GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, cabendo-lhe a função de “braço financeiro” da organização criminosa.

Constata-se que LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM “captava ou oferecia pessoas interessadas a fazer empréstimos financeiros a outras pessoas. Após isso, LAURA conversava com GABRIEL sobre essas ‘amigas clientes’ e este procurava algum responsável por esse empréstimo dentro da ORCRIM Comando Vermelho”, sendo que a resposta de GABRIEL “deixa claro de onde a origem do dinheiro a ser emprestado, seria do caixa da ORCRIM Comando Vermelho” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755595
– fls. 11/14), ao mencionar “o dinheiro do caixa da família”.

Em outro diálogo, ocorrido no dia 10.8.2021, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM indicou ser da “família” e “irmã”, a denotar que “é batizada na facção criminosa Comando Vermelho” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755595 – fls. 15/16).

Além disso, o Relatório Técnico nº 2023.5.36033, elaborado por investigador de Polícia [Raphael de Franca Candido], a partir dos dados extraídos do aparelho celular [Apple, modelo Iphone 13 Pro A2483, cor dourado e branco, IMEI 1 – 358750484223142 e IMEI 2 nº 358750484024839] de LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, após autorização judicial, “através do software forense Cellebritte UFED 4PC do dispositivo de armazenamento foram gravados em 12 (doze) mídias de DVD e lacradas em envelope de segurança de nº 04118085”, no qual foram destacadas situações que sobre LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM “integrar organização criminosa” (ID 238755730).

Pelo Relatório Técnico nº 2023.5.36033 [fato 2] que LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, em data não especificada, foi “procurada por uma pessoa cujo o contato é salvo como Pamela Sigarini (65) 998155-0300, proprietária de uma loja de calçados e que havia levado um golpe de uma pessoa chamada Kamila Gonçalves Vieira, acusada de aplicar diversos golpes na cidade de Cuiabá e conhecida como Rapunzel Cuiabana. Pamela Sigarini pede ajuda para Laura no intuito de receber o prejuízo causado que Kamila não teria pago”. Em seguida, “com base nas informações passadas por Pamela, Laura salvou o contato de Kamila como ‘Dona Graciele Dona Celular’ e entrou em contato com Kamila para tentar fazer ela pagar o que devia”. As trocas de mensagens continuaram, até que “Kamila vê outra postagem no Instagram feita por Pamela e avisa que também tem quem pode defendê-la”. Em resposta, LAURA “deixa claro que se essa pessoa for integrante da ORCRIM CVRLT (sigla para Comando Vermelho Rogério Lemgruber Mato Grosso) conhecerá Laura e demais que estariam ajudando a cobrar a dívida”. Por fim, Kamila revela ter sido procurada por um desconhecido, demonstra temor pela vida do filho e se dispõe a “tomar um salve”.

Não obstante, “em pesquisa no banco de dados interno Sistema de Registros de Ocorrencias Policiais - SROP, verificou-se que Laura já teve pelo menos um tipo de conduta idententica às apresentadas neste Relatório, foi registrado um Boletim de Ocorrência nº 2021.5307 [Anexo III] onde é acusada de realizar ameaças em nome da facção criminosa” (Relatório Técnico nº 2023.5.36033 – ID 238755730 – fls. 21).

Ao concluir análise, o agente policial [Raphael de Franca Candido] consignou que LAURA “utiliza de mão de obra e influencia de pessoas ligadas a facção criminosa Comando Vermelho para coagir e ameaçar pessoas que simplesmente lhe desagradaram. Situações diferentes, porém com mesmo modus operandis, aceitou a empreita de resolver problemas de “forma elegante” de terceiros, agindo da mesma forma que os chamados “Disciplinas” na referida ORCRIM, aplicando correições em nome da Facção” (Relatório Técnico nº 2023.5.36033 – ID 238755730 – fls. 1/22). [...]

A estabilidade e permanência do grupo criminosa está demonstrada pelo lapso temporal transcorrido entre o início das investigações [6.12.2021] e o oferecimento da denúncia [10.4.2023].

Como bem destacado pela i. PGJ, “constata-se, à míngua de hesitação, que os apelantes Gabriel Fernando dos Santos Silva, Geovannil Felix Bezerra Bastos, Jaílson Luiz da Silva Moreira, Laura Cristina Souza Lima Amorim, Marcelo Augusto Moares Gaspar, Marcus Vinícius Rohling, Miqueias Barros Silva, Nabor Santos Pinto, Celso Gustavo da Silveira Silva, Júlio César de Morais, Leandro Figueiredo Campos, Nílton César Nunes Valões, Waldecy Alves Pereira Junior e Wellerson Alexandre Silva Vitorin integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas as penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 252688673). Em outras palavras, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e outros integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

A facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco”

implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”, “uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”. Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene s. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

Com efeito, a organização criminosa pressupõe “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional” (STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021). Trata-se de crime formal, de modo que “prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo” (TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Nesse quadro fático-jurídico, adotam-se os seguintes precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal: [...]

Desse modo, as condenações dos apelantes [CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, JÚLIO CÉSAR DE MORAIS, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, MARCUS VINÍCIUS ROHLING, MIQUEIAS BARROS SILVA, NABOR SANTOS PINTO, NILTON CÉSAR NUNES VALÕES, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO] por organização criminosa devem ser preservadas. [...]
”. (ID 292693378)

Verifica-se que a tese arguida pela Defesa [insuficiência de provas da autoria de organização criminosa] foi exaustivamente apreciada por esta e. Primeira Câmara criminal.

A condenação da embargante teve suporte nos depoimentos dos agentes policiais [delegado de Polícia André Rigonato; investigadores de Polícia Dionizio Bareiro Neto, Elton Nogueira Barbosa de Lima], Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE; Relatório Técnico nº 2023.5.36033 e Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE, elaborados com base nas extrações de dados dos celulares de GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM e MARCUS VINÍCIUS ROHLING, os quais revelaram a existência de estrutura criminosa vinculada ao “Comando Vermelho” voltada ao tráfico de drogas, organizada pelos “gerentes” e/ou “disciplinas” que controlam a arrecadação de mensalidades (“camisas”) oriundas da comercialização nas “lojinhas” (ponto de venda de entorpecentes) localizadas na região do bairro Tijucal, no município de Cuiabá/MT, bem como a atuação da embargante como “braço financeiro” da facção criminosa.

No tocante ao exercício da posição de comando na organização criminosa,
esta e. Câmara assim decidiu, “
in verbis
”:

“
Por sua vez, LAURA CRISTINA LIMA SOUZA AMORIM aduz que “a função de ‘financeira’ atribuída à recorrente não caracteriza, por si só, o exercício de poder de mando”.

Dispõe o art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013:

“§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.”

As mensagens extraídas do aparelho celular [Apple, modelo A2483, cor dourado e branco, IMEI 1 – 358750484223142 e IMEI 2 nº 358750484024839] de LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM demonstram que ela “utiliza de mão de obra e influencia de pessoas ligadas a facção criminosa Comando Vermelho para coagir e ameaçar pessoas que simplesmente lhe desagradaram. Situações diferentes, porém com mesmo modus operandis, aceitou a empreita de resolver problemas de “forma elegante” de terceiros, agindo da mesma forma que os chamados “Disciplinas” na referida ORCRIM, aplicando correições em nome da Facção” (Relatório Técnico nº 2023.5.36033 - ID 238755730 – fls. 1/22).

Mostra-se “inconteste a agravante pelo exercício de comando”, ao se considerar que a extração de dados do aparelho celular da ora apelante revelou que ela detinha controle sobre outros membros da organização criminosa (TJMS, Ap nº 0914383-81.2019.8.12.0001 – Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 2ª Câmara Criminal – 11.12.2021).

Logo, mantém-se a referida agravante [art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013].
[...]
”. (ID 260783179)

Observa-se que essa matéria [exercício de posição de comando na organização criminosa] foi expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara criminal, tendo sido demonstrado o poder de influência e articulação da embargante sobre os membros do grupo criminoso, inclusive com emprego de ameaças e coações em nome da facção criminosa do “Comando Vermelho”, conforme registrado no Relatório Técnico n.º 2023.5.36033, elaborado por investigador de Polícia [Raphael de Franca Candido], a partir dos dados extraídos do aparelho celular [Apple, modelo Iphone 13 Pro A2483, cor dourado e branco, IMEI 1 – 358750484223142 e IMEI 2 nº 358750484024839] da embargante LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, após autorização judicial (ID 238755730), nos termos da jurisprudência do e. TJMS (Ap nº 0914383-81.2019.8.12.0001 – Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 2ª Câmara Criminal – 11.12.2021).

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidenciam omissões a serem sanadas.

Sobre a dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base da embargante fora fixada no mínimo legal, qual seja 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo sido reconhecida apenas a agravante do exercício da posição de comando [art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013].

Frise-se que “
o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 26.9.2019). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada, sendo dispensável a indicação ou menção a artigo de lei.

Além disso, a “
obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza
.” (EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016), o que não se verifica no caso. Isso porque a circunstância que ensejou o aumento da pena da embargante foi devidamente analisada no voto condutor.

Logo, não se identifica obscuridade a ser sanada.

Em seu turno, o perdimento fora decretado pelo Juízo singular nos seguintes termos:

“
[...] Diante do vinculo etiológico com a infração penal, bem assim por serem considerados como produtos do crime, DECRETA-SE a perda dos bens e valores apreendidos, bem como dos demais bens e objetos, cujos valores e bens deverão ser destinados ao FUNESD/MT.

Aliás, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema 0647, “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. [...]
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 238756854)

Ocorre que a embargante, em suas razões de apelação criminal, não manifestou inconformismo sobre o perdimento dos seus bens (ID 242599689).

Se a matéria foi invocada apenas nos embargos de declaração, configura-se inovação recursal “
sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar
” (STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

Não bastasse, a contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ – Rel. Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.
” (EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025